Tribunal: TJBA
Processo: 8013690-08.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013690-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART.
121 § 2.º,
INCISOS
III
E
IV, C/C
ART.
14,
INCISO
II,
E ART
. 288,
TODOS DO CP.

A
SSEVERADA O ELASTÉRIO TEMPORAL PARA O DESLINDE DA CAUSA EM RELAÇÃO AO ACUSADO
GENIVALDO DE JESUS SAMPAIO
.

NÃO CONHECIMENTO.

DENUNCIADO A QUEM FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, SENDO MANTIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA,
EM 20.11.2023.

ORDEM, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA EM RELAÇÃO AO PACIENTE MARCELO DE JESUS SAMPAIO.
IMPROCEDÊNCIA.

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO E A PENA A ELE COMINADA. PROCESSO COMPLEXO. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OS PACIENTES FORAM PRONUNCIADOS EM 20.11.2023. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 21 E 52 DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE DE PISO. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA PARTE,
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8013690-08.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor dos Pacientes Genivaldo de Jesus Sampaio e Marcelo de Jesus Sampaio,

apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara do Criminal da Comarca de Iaçu-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECER PARCIALMENTE e, nesta parte, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relator
a